Tribunal: TJES
Processo: 5006846-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006846-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: Ilzelena Alves da Silva e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS EM SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONFUSÃO. TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que condenou o ente estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes relativas a atos praticados por serventuária de cartório não oficializado até novembro de 2016 e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o respectivo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é constitucional o art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento de custas em serventias não oficializadas; (ii) estabelecer se há confusão patrimonial que impeça a condenação da Fazenda ao pagamento das custas; (iii) determinar se o juiz pode expedir RPV de ofício; (iv) averiguar se houve descumprimento do rateio da taxa de fiscalização prevista na LC/ES nº 595/2011; e (v) verificar se os valores pagos à serventuária estariam sujeitos ao teto remuneratório constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de reconhecer a constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez que a norma destina recursos à remuneração de serventias judiciais não oficializadas, conforme autorizado pelo art. 31 do ADCT.

4. Não há que se falar em confusão patrimonial, pois os valores pagos a título de custas processuais não são revertidos aos cofres públicos, mas sim à remuneração da serventuária que exercia função delegada em caráter privado.

5. A alegação de descumprimento do rateio previsto na LC/ES nº 595/2011 não procede, pois tal rateio refere-se à “taxa de fiscalização” incidente sobre atos de serviços notariais e registrais, e não às custas processuais judiciais objeto da decisão.

6. Os valores devidos à serventuária dizem respeito ao período em que atuava como delegatária de serviço público em caráter privado, não sendo aplicável o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/1988, conforme entendimento do STF no Tema 779 de Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Estado é responsável pelo pagamento de custas processuais em feitos que tramitaram em serventias judiciais não oficializadas, conforme art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2. A expedição de RPV pelo juiz pode ocorrer de ofício quando decorrente de condenação em custas processuais.

3. Os valores devidos a serventuária que atuou em caráter privado antes da oficialização da serventia não estão sujeitos ao teto constitucional remuneratório.

4. A taxa de fiscalização prevista na LC/ES nº 595/2011 não se confunde com as custas processuais judiciais e não se aplica ao caso.

5. Não há confusão patrimonial entre o Estado e a serventuária de cartório não oficializado que justifique a exclusão do dever de pagamento das custas.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 31; CPC, arts. 82, §2º, e 91; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, §1º; LC/ES nº 595/2011; Código de Normas da CGJ/ES, art. 284, V.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024120409883, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 18.10.2021, publ. 26.10.2021; STF, RE 837311, Tema 779 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 66011160) que (i) condenou o Agravante ao pagamento das custas processuais remanescentes relativas aos atos processuais praticados pela serventuária da Justiça do respectivo cartório, no período anterior à transformação da serventia não oficializada em serventia judicial e (ii) determinou a expedição de “Requisição de Pequeno Valor” (RPV) para pagamento do valor das custas processuais.

Em razões recursais id. 13511191, o Agravante alega, em síntese, (a) a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei estadual nº 9.974/2013; (b) que mesmo nos locais em que ainda existam serventias judiciais não oficializadas, como no caso
sub examine,
não se pode admitir que o Estado que a instituiu seja obrigado a pagar pelos seus serviços, restando evidenciado o instituto da confusão; (c) a impossibilidade de expedição de “Requisição de Pequeno Valor” de ofício pelo magistrado sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença; (d) a inobservância do rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública Estadual e da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo e (e) a necessidade de observância da limitação constitucional da remuneração dos servidores públicos ao teto constitucional.

Em decisão id. 13677756, indeferi o efeito ativo pleiteado pelo agravante.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Des. Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento
nº 5006846-75.2025.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravada:
Inês Neves da Silva Santos

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

De início, não se ignora que a Fazenda Pública goza de isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais, impondo-se-lhe apenas o ressarcimento das despesas adiantadas pela parte contrária em caso de êxito, nos termos do art. 91, do Código de Processo Civil e art. 284, V, do Código de Normas da Corregedoria de Justiça.

Apesar disso, é de se observar que o processo de origem tramitou, em sua maior parte, em cartório que manteve a condição de serventia não oficializada até o mês de Novembro de 2016, quando fora reestruturado como serventia judicial, segundo a Resolução TJES nº 24/2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Neste caso específico, e consoante a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º, “
tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”.

Quanto à norma, apesar de o Agravante suscitar, em suas razões recursais, a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, a aludida tese não tem encontrado amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que já se pronunciou no sentido de que “
a referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

Da mesma forma, não há plausibilidade na alegação de confusão, porquanto, como salientado, os valores pagos a título de custas processuais não são destinados aos cofres públicos estaduais, mas, sim, direcionados à remuneração da serventia não oficializada, que atuou em caráter privado, precisamente nos termos do § 1º, do art. 20, da Lei Estadual nº. 9.974/2013.

Outrossim, quanto à alegada necessidade de requerimento prévio para a determinação de expedição de “Requisição de Pequeno Valor”, também não assiste razão ao Agravante, eis que a condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o que dispõe que
“a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Ademais, o 23 da referida Lei Estadual nº. 9.974/13 preceitua que “
a fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito do foro ou do processo, aos membro do Ministério Público, à Ordem dos Advogado do Brasil e ao titular da serventia judicial”
, o que reforça a possibilidade de atuação
ex officio
do magistrado.

Sustenta, ainda, o Agravante, a suposta inobservância do rateio do valor recolhido a título de “taxa de fiscalização” entre os fundos do Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública Estadual e da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 595/2011.

Todavia, as custas processuais objeto da determinação judicial ora impugnada referem-se apenas às custas vinculadas aos atos praticados pela escrivã no período em que o feito tramitou como serventia não oficializada, e o rateio da supracitada “taxa de fiscalização”, prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011, refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.

Por fim, o Agravante sustenta que os valores das custas processuais seriam indevidos pois a Agravada, após a judicialização da serventia, passou a preencher o cargo de “Analista Judiciário Especial – Área Judiciária – Escrivão”, estando submetida, portanto, ao teto remuneratório contitucional, que estaria sendo inobservado no caso dos autos.

Não obstante, como já ressaltado, os valores devidos são originados de atos praticados pela Agravada na qualidade de delegatária de serviço público, exercido em caráter privado, o qual não estando sujeito ao teto remuneratório constitucional, previsto no inciso XI, do art. 37, da Constituição Federal.

Para a Excelsa Suprema Corte, apenas as pessoas designadas como interinos ou substitutos dos serviços notariais e registrais estão sujeitos ao teto remuneratório, conforme a tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº. 779, que consigna: “
os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República
.”

Nestes termos, constata-se que a decisão recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência firmada neste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria, razão pela qual deve ser confirmada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
lhe nego provimento.

É como voto.